Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO. EXISTENTE. DECISÃO INTEGRATIVA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. OMISSÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Mesmo que não haja alteração na fundamentação ou no dispositivo do julgado, acolhem-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre questões não analisadas no acórdão.
3. Cumpre sanar a omissão apontada para, de forma integrativa, promover o necessário julgamento da questão referente ao pedido de gratuidade de justiça.
4. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de declaração do primeiro embargante conhecido e provido.
7. Embargos de declaração do segundo embargante conhecido e desprovido.